Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702096-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLAVIA MARTINS BORGES, S. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MARTINS BORGES AGRAVADO: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA MARTINS BORGES e S. B. S. (Representante Legal: FLAVIA MARTINS BORGES) contra LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS em face de Decisão proferida nos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 0705081- 84.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília. Em Despacho de ID 22740797, esta Relatoria manifestou no sentido de entender que não havia cabimento para o presente recurso, sem, contudo, inadmiti-lo de prontidão, realizando então, a intimação da parte Agravante, nos moldes dos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, para manifestar acerca de eventual preclusão e por conseguinte, a decisão de não conhecimento. A parte Agravante junta aos autos duas petições de Embargos de Declaração (ID 22974496 e ID22974501), acrescida da petição de ID 22975809, explicando que ocorreu um erro e protocolou dois embargos iguais, requerendo que o segundo seja desentranhado dos autos. Os Embargos de Declaração voltam-se contra o Despacho (ID 22740797) anterior que intimava a parte para manifestação, alegando que havia conteúdo decisório. Alega ainda que, quando ocorreu a Decisão (ID 75418550 – processo no 0705081- 84.2018.8.07.0001) que a incluía no polo passivo, o correto seria a interposição de uma impugnação, e quando esta não fora acatada, deveria ocorrer a interposição do agravo, tal qual fizera. É o relato do necessário. Decido. Desentranhe-se os Embargos de Declaração (ID 22974501). Nada a deferir acerca dos Embargos de Declaração ID 22974496, por serem manifestamente incabíveis, conforme rege o art. 1.001 do CPC Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalta-se que a preclusão decorreu a partir do momento em que não interpôs o agravo de instrumento assim que a Decisão ID 75418550 do processo da origem fora proferida em meados de Outubro de 2020. A impugnação juntada aos autos é mera petição e não possui o condão de infirmar a Decisão. Além disso, ressalta-se que, em se tratando de Cumprimento de Sentença, é cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias tais como a em comento (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). No entanto, não houve a interposição do Agravo. Logo, se era cabível Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória em Cumprimento de Sentença, mas a parte não interpôs em tempo hábil, restou preclusa a questão, obstando a sua apreciação agora neste Agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 11:33:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador